Tribunal: TJDFT
Processo: 0721278-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721278-46.2020.8.07.0001 APELANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA APELADO: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO JOSÉ SOARES REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA AGUIAR SOARES DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, ao embargado para contrarrazões. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR